Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. CONTRARRAZÕES OFERECIDAS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se eventual obscuridade no acórdão, como aponta o embargante, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios quando a sentença julga procedente o pedido de declaração de inexistência de dívida e o de condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. Caso a sentença possua conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC (TJDFT, Acórdão 1961089 – 7a Turma Cível e Acórdão 1972008 – 1a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, a fim de integrar o acórdão e sanar a obscuridade existente para consignar expressamente que, no caso de sentença que julga procedente tanto o pedido de declaração de inexistência de dívida quanto o pedido de condenação por danos morais, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação por dano moral, por representar a totalidade do proveito econômico.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1961089, 0722390-11.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1972008, 0708410-77.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.